Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PARALIZAÇÃO DA OBRA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. DERRUBADA. PROIBIÇÃO DE AVERBAÇÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LONGO DECURSO DE TEMPO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e erro material.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão e erro material, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que a indisponibilidade do imóvel foi declarada quando do julgamento do agravo de instrumento (no 2012.00.2.014680-8), da 6o Turma, cuja relatoria foi do Des. Jair Soares, e ainda que conforme se verifica da certidão de matrícula do imóvel, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o bem em questão já foi objeto de diversas penhoras e determinações de indisponibilidade, decretadas por Juízos Cíveis e Trabalhistas, visando garantir o adimplemento de débitos imputados à parte ré em diversas ações judiciais que estão a tramitar em seu desfavor. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, foi dito que em 11/03/21, a recorrente informou o cancelamento das indisponibilidades averbadas à margem da matrícula do imóvel onde está sendo edificado o empreendimento. 3.3. O julgado embargado é expresso ao dizer que, conforme narrado pelas partes e de acordo com os autos da origem, a obrigação de entrega das obras já se arrasta por mais de 10 anos, não havendo que se falar em perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. 3.4. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que o Juízo não detém competência para desconstituir as várias penhoras e indisponibilidades realizadas a fim de transmitir a propriedade do bem aos requerentes, dessa forma, ainda existindo constrições, o meio eleito pelos autores não se mostra o mais adequado ao caso.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.